Tribunal: STF
Processo: ARE 1471348
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI MUNICIPAL Nº 17.109, DE 2019. CÓDIGO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ARTS. 13 E 14. AUSÊNCIA DE INTERESSE LOCAL PARA A PREVISÃO A PAR DA LEI CONSUMERISTA FEDERAL. DEFINIÇÕES, ADEMAIS, CONTRÁRIAS À PREVISÃO DO DECRETO Nº 2.181, DE 1997. INCONSTITUCIONALIDADE DECRETADA. 



    1. Tal qual considerado pelo Tribunal local em relação aos demais dispositivos da lei municipal, não há razão a justificar a previsão municipal de matérias disciplinadas no Código de Defesa do Consumidor, bem assim do Decreto nº 2.181, de 1997, que dispõem sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. 



    2. No art. 13 da lei municipal consta inovação à modalidade de notificação ou de intimação do infrator, conforme prevista no art. 42 do Decreto nº 2.181, de 1997. A intimação pessoal é prerrogativa da parte em relação à ciência do processo administrativo instaurado em seu desfavor. 



    3. Não obstante a nova redação do art. 42 do Decreto, remanesce a inconstitucionalidade, haja vista a exaustiva previsão da matéria na lei federal, sem que justificada a previsão municipal à luz do art. 30, inc. I, da CRFB, quanto ao interesse local peculiar ao Município. 



    4. A previsão do art. 14 da lei municipal contraria o conceito de reclamação fundamentada, que, no art. 58 do Decreto nº 2.181, de 1997, pressupõe decisão definitiva para inclusão da empresa em cadastro de fornecedores. 



    5. Ao viabilizar a inclusão em cadastro de fornecedores mediante mera reclamação (não atendida, não fundamentada, encerrada), advirá risco de prejuízo a eventuais fornecedores inocentes e, ainda, não decorrerá, necessariamente, maior proteção aos consumidores frente àqueles que, efetivamente, desrespeitam a lei consumerista. 



    6. Agravo regimental a que se dá provimento, para declarar inconstitucionais os arts. 13 e 14 da Lei municipal nº 17.109, de 2019, do Município de São Paulo.